Tribunal: TJBA
Processo: 8049076-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049076-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PACIFICO PEREIRA BRITO registrado(a) civilmente como PACIFICO PEREIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, LUZIA HELENA ALVES DOS ANJOS, DANILO GONCALVES NOVAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. OBSERVÂNCIA DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência da Taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantendo os critérios anteriores para o período anterior à nova norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC, instituída como índice legal pelo novo art. 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente aos processos em curso; (ii) determinar se os débitos anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024 devem seguir o regime anterior, respeitando-se o princípio do tempus regit actum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.905/2024 alterou substancialmente o art. 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros moratórios para dívidas civis, pondo fim à possibilidade de cumulação entre INPC e juros de 1% ao mês.

4. O novo regime legal incide imediatamente apenas sobre os períodos posteriores à sua vigência, em observância ao princípio do tempus regit actum, conforme interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência dos tribunais estaduais confirma a aplicação prospectiva da SELIC, mantendo-se os índices anteriormente fixados para períodos pretéritos.

6. A decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente e a orientação jurisprudencial atual, ao aplicar a SELIC apenas a partir de 01/09/2024 e manter os critérios anteriores para os períodos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A Taxa SELIC prevista no novo art. 406 do Código Civil aplica-se de forma imediata apenas aos períodos posteriores à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. Os períodos anteriores devem observar os critérios de atualização monetária e juros vigentes à época, em respeito ao princípio do tempus regit actum

.

3. A cumulação de INPC com juros de 1% ao mês não subsiste após a vigência da Lei nº 14.905/2024, devendo prevalecer a SELIC como índice unificado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049076-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada ESPÓLIO DE PACIFICO PEREIRA BRITO registrado(a) civilmente como PACIFICO PEREIRA BRITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .